Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711057-87.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDA: LUIZA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da parte autora contra sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos a título de seguro de vida e previdência privada. A apelante pede a improcedência total dos pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cobrança indevida de contribuições após o início do pagamento do benefício da aposentadoria; (ii) saber se a restituição deve observar o disposto no art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou provado que a cobrança dos prêmios sofreu aumentos abusivos e que a ré não comprovou a metodologia de reajuste, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é devida a correção monetária dos valores pagos, utilizando-se índices que reflitam a inflação real, como o IPCA (REsp 434.110/DF, ADResp 392.206/DF). 5. Em relação à continuidade das cobranças após o início da aposentadoria (em 26/06/2021), ficou comprovado que a ré cobrou indevidamente até julho de 2023, totalizando R$ 58.641,42, valor não contestado, aplicando-se ao caso o art. 42, Parágrafo Único, do Código do Consumidor. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. É devida a restituição dos valores cobrados abusivamente a título de prêmio de seguro, com correção monetária pelo IPCA; e 2. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente após o início do benefício de aposentadoria, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração opostos restou assim ementado (ID 77275145): EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO ANUAL, JULGAMENTO ULTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OMISSÃO SANADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos de ação ordinária. A embargante alega omissões no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à prescrição aplicável ao pedido de restituição de contribuições em previdência complementar; (ii) saber se houve julgamento ultra petita; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão de decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, inexistindo regra específica impondo prazo anual. Jurisprudência do STJ e do TJDFT corroboram a aplicação do prazo de dez anos para restituição de contribuições indevidas em previdência complementar. 4. Não configurado julgamento ultra petita, pois a matéria relativa aos reajustes contratuais e devolução de valores foi objeto de discussão nos autos, apresentado desde a petição inicial. 5. Não caracterizada violação ao princípio da não surpresa, porquanto os fundamentos da sentença estavam compreendidos no debate processual. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para restituição de contribuições vertidas a plano de previdência complementar é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Não configura julgamento ultra petita a análise de matéria implícita no pedido inicial. 3. A decisão a qual aprecia fundamentos constantes do processo não viola o princípio da não surpresa.”. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido julgamento ultra petita e decisão surpresa quanto à suposta ilegalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste do valor das contribuições mensais de acordo com a faixa etária do titular do plano; b) artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, aduzindo que o prazo prescricional para a cobrança de valor indevidamente pago em plano de previdência privada é de 1 (um) ano e não decenal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O prazo prescricional para a devolução de contribuições pagas indevidamente em plano de previdência privada deve ser regido pelo prazo vintenário do Código Civil de 1916, ou pelo prazo decenal do Código Civil de 2002, conforme a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. (REsp n. 1.987.124/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025). No mesmo sentido, é a decisão proferida no AREsp 3016847, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 10/12/2025. Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Logo, não conheço do pedido. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020